Tribunal: STF
Processo: Inq 104
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-26
Data de publicação: 1981-08-26

Ementa:
Queixa contra Deputado Federal, investido na função de Ministro de Estado, imputando-lhe crime de difamação (art. 139 do Código Penal). 
O deputado que exerce a função de Ministro de Estado não perde o mandato, porém não pode invocar a prerrogativa da imunidade, material ou processual, pelo cometimento de crime no exercício da nova função. Inteligência do art. 32 e seu paragrafo § 1°, da Constituição, na redação da Emenda nº 11/78. Rejeição da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República e cancelamento da Súmula nº 4 (§ 1°, do art. 102, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão tomada por maioria absoluta de votos.
Rejeição da queixa, por unanimidade de votos, eis que a simples revelação de débito para com entidade pública não traduz, em tese, crime contra a honra.